Tribunal: TJDFT
Processo: 0719324-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do sistema Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao agravado, além da decretação da indisponibilidade dos bens eventualmente adquiridos durante o período de convivência em união estável.
2. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Sisbajud e o Renajud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. 3.1. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório aludido o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência.
4. No presente caso a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi efetivada aos 6 de março de 2023, o que revela não ter havido o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa, que foi efetivada há pouco mais de 4 (quatro) meses.
5. No que concerne à possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens que teriam sido adquiridos durante o período de convivência em união estável, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC).
6. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar de arresto de bens deve ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores.
7. No caso em deslinde não é possível constatar a presença de prova suficiente para comprovar a tentativa, por parte do recorrido, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.